Tribunal: CARF
Processo: 10675.721033/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721033/2016-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.607 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
PARA
FORMAÇÃO
DE
LOTES.
PORTO.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e nos termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no
1.221.170/PR do STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso, e,
no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Valcir
Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721033/2016-83
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1066 a 1079), interposto pela Fazenda
Nacional, em 20 de julho de 2021, em face do Acórdão no 3401-008.980 (e-fls. 1046 a 1060), de
28 de abril de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito
a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
CLÁUSULA
DE
“WASH
OUT”.
INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS
CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO CUMULATIVA.
A natureza jurídica da cláusula de “wash out” é de indenização por lucros
cessantes, representando ingresso de receita nova. Nos termos da legislação de
regência, a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
compreendendo a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, tanto em relação aos juros de mora
pagos em decorrência de sentenças judiciais, quanto aos juros contratuais, que,
muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de
lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial,
tributável pela Cofins não-cumulativa.
Consta a seguinte decisão no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso para
(i) por unanimidade de votos, afastar a glosa sobre fretes na operação de venda
para formação de lote de exportação; e (ii) por voto de qualidade, negar
provimento à exclusão da parcela do “wash-out” da base de cálculo das
contribuições, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que lhe
davam provimento integral. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

repetitivos, sendo- lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.979, de 28
de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10675.721146/2017-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Cita-se parte do relatório de primeira instância para bem delimitar o feito:
O interessado transmitiu o PER no 32481.68296.100217.1.5.18-0720, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo (básico e
presumido) do 2o trimestre de 2015;
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório no
787/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG, visando compensar os débitos nelas
declarados com o crédito acima;
A DRF- UBERLÂNDIA/MG, com base em Temo de Verificação Fiscal, emitiu
Despacho Decisório no 787/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG no qual reconhece
parcialmente o direito creditório, deduz do total reconhecido os valores usados
nas Dcomps acima e o antecipado na forma da Portaria MF no 348/2014; (...)
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1083
a 1087), em 12 de agosto de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o
recurso interposto pela Fazenda Nacional no que concerne a matéria crédito de PIS e COFINS
sobre o frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte, ainda que para
formação de lotes destinados à exportação.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1094 a 1119), em 14 de setembro
de 2021. Requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional por falta de
divergência na interpretação da legislação tributária, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Alega o Contribuinte que o recurso não deve ser conhecido, pois não houve o
devido cotejo analítico entre o acórdão indicado como paradigma, Acórdão no 3402-003.163, e a
decisão recorrida, bem como, não são situações fáticas semelhantes.
Cita-se trechos das Contrarrazões para bem precisar esse entendimento:
Portanto, a glosa realizada pela Autoridade Fiscal e afastada pelo acórdão
recorrido não tratou de operação de frete para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da Recorrida (ainda que para a formação
de lote de exportação), mas sim de frete contratado pela Recorrida para o
transporte de mercadorias do estabelecimento do fornecedor/depósito até o
porto para formação de lote de exportação, de modo que real motivo que
ensejou a glosa no presente caso, e que foi superado/afastado pelo acórdão
recorrido, foi justamente a suposta vedação do art. 6o, § 4o, da Lei
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

10.833/2003 (que não se aplica aos referidos fretes contratados pela
Recorrida), o que, além de não ter sido enfrentado pelo acórdão paradigma
nas partes suscitadas/destacadas pela Recorrente, sequer foram abordados
em seu Recurso Especial.
A divergência entre a operação da Aliança Agrícola (frete de produtos
adquiridos com fim específico de exportação) objeto da glosa afastada no
acórdão recorrido e a operação tratada no acórdão paradigma nas partes
suscitadas pela Recorrida é tão evidente que o próprio acórdão paradigma
expressamente distinguiu ambas as operações de frete (frete para a transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa, ainda que para
formação de lote de exportação e frete nas aquisições de terceiros com o fim
específico para a exportação), conforme se verifica abaixo:
De seu turno, o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
do contribuinte somente do ponto de vista logístico ou geográfico pode
ser compreendido como etapa da futura operação de venda.
Juridicamente falando não o é e, a meu ver, não se enquadra dentre as
hipóteses legais em que o creditamento é concedido. (Acórdão n.
3403001.556, Rel. Cons. Marcos Tranchesi Ortiz, unânime, sessão de
25.abr.2012)
Assim, a transferência a estabelecimento filial para formação de lote,
ainda que se efetive a exportação, ou ainda que haja emissão de registro
de venda no SISCOMEX, como narra a recorrente, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação. Quanto aos fretes nas
aquisições com fim específico de exportação, como se sabe (ou se
deveria saber) a contribuição social não incide sobre as vendas a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação (inc. III do art.
6° da Lei no 10.833, de 2003). Como bem enfatizado na decisão
recorrida, se o custo das mercadorias adquiridas e posteriormente
revendidas para o exterior não gera créditos, logicamente o frete (custo
agregado ao produto adquirido) não será passível de creditamento.
Neste ponto, cumpre salientar que não há que se cogitar que o fato de o acórdão
paradigma tratar neste trecho de situação fática similar à da Recorrida supriria o
requisito da comprovação da divergência previsto pelo art. §1o do art. 67 do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vez que
não houve o devido cotejo analítico entre a situação fática do paradigma com a
situação do acórdão recorrido. Ademais, o motivo pelo qual essa glosa foi
mantida no acórdão paradigma trata-se de questão já superada pelo CARF no
acórdão recorrido e que efetivamente não foi objeto do recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Com efeito, cumpre destacar, abaixo, trecho do Recurso Especial ora
contrarrazoado, no qual resta nítido que a Recorrente efetivamente tratou o
presente caso como se fosse uma operação distinta daquela que efetivamente
ocorreu:
A redação da lei é extremamente clara, e não comporta interpretações
extensivas: somente dará direito ao crédito o custo do frete na
operação de venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor. No
caso, a própria Recorrente informa que não se trata de operação de
venda, mas sim meras transferências entre estabelecimentos de sua
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

propriedade, para “formação de lotes” para revenda, no caso, para
exportação. (grifo do autor)
Ora, em momento algum a Recorrida informou que os fretes “não seriam
operações de venda pois corresponderiam a meras operações de transferências
entre estabelecimentos de sua propriedade”. Pelo contrário, a Recorrida
deixou claro nos autos que a operação cuja glosa fora realizada pela
Fiscalização se trata de operação de venda, vez que os fretes são
contratados para o transporte dos produtos adquiridos do estabelecimento
do fornecedor até o porto, para embarque no navio em que serão
transportados para o exterior, ou para armazéns em que serão guardados
até a formação do lote de exportação.
Ante o exposto, não se verifica, da decisão citada como paradigma, similitude
na situação fática analisada com o presente caso e, via de consequência, não há
que se falar em divergência na interpretação da legislação tributária para fins de
cumprimento do requisito para cabimento do Recurso Especial, previsto pelo
art. 67, §1o do Regimento Interno do CARF.
Com a devida vênia ao exposto no despacho de admissibilidade, verifica-se
assistir razão ao Contribuinte no que tange ao conhecimento. No cotejo entre o acórdão
recorrido, contexto fático e legislação aplicável, e o acórdão paradigma constata-se a ausência de
similitude fática, condição necessária para admissibilidade.
No recorrido a operação de frete se refere a operação de venda, em que os fretes
são contratados para o transporte dos produtos adquiridos do estabelecimento do fornecedor (de
terceiros) até o porto, para embarque para o exterior ou armazenados até a formação de lotes de
exportação, justificada a glosa com base na vedação do art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003.
No paradigma verifica-se que o frete se refere a transferência entre os
estabelecimentos do mesmo Contribuinte. Sendo, exatamente essa matéria objeto do despacho de
admissibilidade. Cita-se trecho da ementa do acórdão indicado como paradigma para reforçar a
falta de similitude fática:
CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE
LOTE PARA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de
lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição.
Nestes termos, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
A matéria admitida cinge-se a possibilidade de crédito de PIS e COFINS incidente
sobre o frete de produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte, ainda que para
formação de lotes destinados à exportação.
A Fazenda Nacional, em seu recurso, faz referência ao art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, cuida dos aspectos relacionados a não-cumulatividade destas
contribuições e reforça:
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

(...) Por isso é que, embora não seja adequada a restrição do conceito de insumo
às definições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem da legislação do IPI, também não se pode ampliar tal noção de
forma a permitir o abatimento de toda e qualquer despesa necessária à mera
manutenção da atividade empresarial e ao simples funcionamento ordinário das
empresas, sob pena se permitir a dedução de gastos ligados à atividade-meio, e
não à atividade-fim. (despesas operacionais, no conceito do art. 290 e 299 do
RIR). (...)
Com
efeito,
o
frete de
mercadorias é
um
serviço
utilizado
na
distribuição/reorganização das mercadorias, e não na produção delas. Por isso
os referidos fretes não podem ser considerados insumos e gerar créditos com
base no inciso II do artigo 3o das Leis 10637/02 e 10833/03.
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional. Sem
reparos a decisão recorrida. Cita-se trecho do voto proferido na decisão recorrida, que por
unanimidade de votos, afastou-se a glosa sobre fretes na operação de venda para formação de
lote de exportação, com base § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, como razões para
decidir:
2.1) Frete para formação de lote de exportação
Na decisão de piso, a DRJ negou a possibilidade de creditamento de frete para
formação de lote de exportação por entender que “empresa caracterizada como
comercial exportadora, caso da manifestante, ao adquirir mercadorias com o
fim específico de exportação não tem direito ao crédito sobre o frete de
aquisição por impedimento previsto no § 4o, do art. 6o da Lei no 10.833/2003”
(fl. 807).
Nesse mesmo sentido, esclarece que “somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente
aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições. Então, por não integrar o conceito de insumo utilizado na
produção e nem ser considerada operação de venda, os valores das despesas
efetuadas com fretes contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas
jurídicas domiciliadas no país para simples transferências, a qualquer título, de
mercadorias acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica ou entre as unidades da empresa e o porto para formação do
lote de exportação, não geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins apuradas de forma não-cumulativa.”
(fl. 807)
Por fim, no que concerne às glosas de fretes em relação aos quais não foi
localizada a nota de aquisição das mercadorias transportadas, a DRJ entende
que as mesmas, por seguirem a mesma lógica descrita acima, devem ser
mantidas.
Em contraposição à decisão de piso, a recorrente alega que que o frete dos
produtos até o porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa
terceira (pessoa jurídica), contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser
essencial às suas atividades (caracterizando-se, pois, como verdadeiro insumo),
além de despesa enquadrada como frete na operação de venda, o que de igual
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

forma possibilita a tomada do crédito. Além disso, afirma que o crédito
requerido a este título deve ser inteiramente homologado, inclusive para os
fretes em que não foram localizadas nota de aquisição das mercadorias
transportadas, uma vez que o direito creditório independeria da verificação das
NFs, já que se caracteriza como etapa da operação de venda e que os demais
documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de transporte,
NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar
eventuais dúvidas e fazer prevalecer a verdade material.
Por se tratar de assunto extensamente debatido na Turma, em que prevalece o
entendimento de que, comprovada a destinação dos produtos à exportação e
tendo a recorrente arcado com as despesas de frete, existe o direito ao crédito,
entendo que não haja necessidade de maiores digressões sobre o assunto.
Este, inclusive é o entendimento que prevalece na 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se verifica abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período
de
apuração:
01/04/2004
a
30/06/2004
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à
exportação, inclusive, para a formação de lote, constituem despesas na
operação de venda e dão direito a créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.286 no Processo n. 13971.001080/2004-17.
Cons. Rel. Rodrigo da Casta Possas. 3a Turma. Dj 15/08/2018)
Assim, não restando dúvidas quanto a questão probatória, visto que as
instâncias inferiores, apesar de reconhecerem os fatos alegados, entendiam que
a impossibilidade de creditamento seria motivação apenas por vedação legal e
restando comprovada a destinação das mercadorias para exportação, bem como,
de que a recorrente arcou com as referidas despesas, entendo que a glosa em
questão deve ser revertida.
Do exposto, vota-se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto à seguinte matéria: “Possibilidade de crédito de PIS e COFINS incidente sobre
o frete de produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte, ainda que para
formação de lotes destinados à exportação”, bem como quanto ao mérito do recurso,
conforme passo a explicar a seguir.
O Acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS, o custo com frete de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, ainda que para formação de lotes destinados à exportação, deve ser
considerado para o cálculo do crédito de PIS e COFINS. Veja-se a ementa:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO. As despesas com fretes para a
transferência/transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação de lote, constituem
despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição, passiveis de
desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal. (Grifei)
De outro lado, objetivando comprovar a divergência, a recorrente trouxe à baila o
Acórdão paradigma no 3403-003.163, de 20/08/2014, em que a Turma julgadora, negou o
direito ao referido crédito, Confira-se na ementa:
CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE
PARA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A transferência de produto acabado
a estabelecimento filial para formação de lote de exportação, ainda que se efetive a
exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não
gerando o direito ao creditamento em relação à contribuição. (Grifei)
Cotejando as ementas, facilmente se comprova, que o entendimento do recorrido
está, com efeito, divergente do que adotado no Acórdão paradigma no 3403-003.163.
Certo que o paradigma foi parcialmente reformado pelo Acórdão no 9303-
009.578, apenas na parte em que admitiu a apropriação de créditos na aquisição de serviços de
fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram onerados pelas contribuições. Já em
relação à matéria objeto da presente insurgência, continua válido e apto a configurar a
divergência arguida.
Há que ser ressaltado ainda que, o fato de o Acórdão recorrido enviar o material
para formar lote no porto, para exportação, enquanto que, no paradigma há envio para formação
de lote em outro estabelecimento, é uma diferença que entendo ser acidental, cabendo a esta
CSRF decidir se “o frete para formação de lote” gera ou não direito ao crédito da contribuição.
Ante ao acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
A seguir, para finalização do presente voto, apresento meu entendimento quanto ao
mérito da matéria.

Mérito
A discussão cinge-se quanto ao custo com frete contratado pela Contribuinte
para o transporte de mercadorias (produtos acabados) do estabelecimento do
fornecedor/depósito até o porto, para formação de lote de exportação, deve ser ou não
considerado para o cálculo do crédito de PIS e COFINS.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

No Acórdão recorrido, esse crédito foi reconhecido. No entanto, discordo dessa
decisão e passo a explicar.
A lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de
créditos de COFINS/PIS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do custo de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, ou do estabelecimento do fornecedor/depósito até o porto, para formação
de lote de exportação, não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.637, de 2002, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se gasto referente
a produtos acabados, portanto posteriores ao processo de produção; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, temos que o custo com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte até o porto, ainda que para formação de lotes destinados à
exportação, trata-se de gasto posterior ao processo produtivo, não se caracterizando como insumo
e também não é considerado gasto relativo à venda, uma vez que a venda ainda não ocorreu.
Trata-se – portanto – de gasto de logística, que tem natureza de despesa operacional e, assim,
sem previsão de geração de crédito referente ao PIS e a COFINS.
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.607 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721033/2016-83

natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito. Assim, entendo que a glosa do
crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa sobre fretes na
transferência de produtos acabados até o porto, inclusive para formação de lote de exportação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital